Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715093-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IRENE MARTINS DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de cumprimento da sentença exarada na ação civil pública - Proc. 1998.01.1.016798-9 - promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil – em que houve condenação ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão). O BB agrava da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e reafirma, em síntese: i) excesso de execução - diferença de correção monetária, aplicação do índice de 10,14%, incidência única dos juros remuneratórios no mês de 02/1989 e seu termo final; ii) que o termo inicial dos juros moratórios deve recair na data da intimação para o cumprimento da sentença; 3) atualização monetária do débito pelo índice da poupança; 4) impossibilidade de arbitramento de honorários na fase de cumprimento. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A anterior suspensão dos processos que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos planos econômicos (RE 626307 e RE 591797), não alcançou as ações que se encontram em fase executiva. O agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública. Incidem os índices oficiais de correção monetária adotados pelo TJDFT para a atualização dos valores decorrentes dos expurgos inflacionários em contas de poupança. São devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, independentemente de impugnação, quando não houver o pagamento espontâneo. Quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo, pois não vejo configurada a urgência necessária para tal medida que não possa aguardar o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR